Tribunal: TJMT
Processo: 1002992-06.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002992-06.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES - CPF: 007.973.331-00 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (APELANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FEITO EXECUTIVO MANEJADO CONTRA SÓCIO E AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÍVIDA CONTRAÍDA EM NOME DA PESSOA FÍSICA, COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA E DIVERSA DAS ATIVIDADES DO GRUPO RECUPERANDO – EXTINÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“
Não restando comprovada a relação entre a dívida e a empresa em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.”
(N.U 0033246-32.2010.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2013, Publicado no DJE 18/09/2013).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002992-06.2020.8.11.0010

APELANTES:
EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES E OUTROS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
EURÍPEDES DE BASSNUF RODRIGUES, MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
e
EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, lançada nos autos de Embargos à Execução nº. 1002992-06.2020.8.11.0010 ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inaugural, condenando-os, ainda, aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC/15.

Nas razões coligidas no Id 121459995, os apelantes, em longo arrazoado, defendem a irregularidade da sentença, na medida em que diversamente do entendimento externado pelo julgador de primeiro grau,
“o débito que dá amparo a esta medida foi contraído em favor da devedora principal O GRUPO BASSNUF, que por encontrar-se acometida por crise econômico-financeira, mas por exercer atividade viável e importante papel na sociedade e na economia, ingressou com o pedido de recuperação judicial em 14.05.2019”
, e que
“pelo fato de dívida ser anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que sustenta esta ação foi incluído na lista de credores em estrito atendimento ao que dispõe o artigo 49 da Lei n. 11.101/2005”
(sic).

Justamente em virtude disso, alegam que os
“valores aqui discutidos foram voltados exclusivamente em prol das suas atividades, razão pela qual não há que se falar em exclusão do crédito ora em comento dos efeitos da recuperação judicial da empresa, devendo a presente ação ser extinta”
, sendo inapropriado, no entender dos mesmos, que sofram
“expropriação de seus bens pessoais, quando a principal devedora, O GRUPO BASSNUF, se encontra em recuperação judicial, sob pena de ir na contramão do objetivo da lei, inviabilizando o instituto da recuperação”
(sic).

Sustentam, de outro lado, a possibilidade de suspensão e extinção das garantias fidejussórias após a homologação do plano de recuperação judicial.

Por fim, anotam ser indevida a condenação dos mesmos ao pagamento de honorários advocatícios, por expressa previsão no artigo 5º, II, da Lei nº. 11.101/2005, que, em suma, dispõe não ser exigível do devedor,
“na recuperação judicial ou na falência as despesas que os credores fizeram para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas decorrentes de litígio com o devedor”
, de modo que
“os Embargantes devem arcar tão somente com as custas processuais”
(sic). Além disso, acrescentam que o §1º do art. 85 do CPC/15,
“não faz menção a condenação em honorários advocatícios quando tratar-se de incidente processual, somente nas despesas (custas) o vencido se verá obrigado a pagar”
(sic).

A par desses argumentos, requerem o provimento deste apelo, para reformar a sentença hostilizada, na forma da fundamentação supra. Juntam documentos entre os Ids 121459996 a 121462957.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 122053498.

As contrarrazões foram ofertadas no Id 121462966, em que a instituição bancária recorrida esclarece que a dívida objeto da execução, lastreada na Cédula de Crédito Bancário respectiva, foi realizada na pessoa física de Eury Henrique Rodrigues, e garantido por aval pelos demais coexecutados/apelantes, ou seja, não aproveitado ao Grupo Bassnuf em recuperação judicial.

Destaca, assim, que
“não ficou entendido que os créditos referentes ao contrato cujo descumprimento deu azo ao ajuizamento da inicial de execução de título extrajudicial estavam submetidos a recuperação judicial”
, e complementa que
“ainda que o crédito fosse incluído na recuperação judicial o processo de execução seguiria contra os coobrigados”
(sic), conforme firme orientação jurisprudencial da Corte Superior. Pede, assim, pelo desprovimento deste apelo, com a majoração da verba honorária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conhece-se do recurso porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Como relatado, pretendem os apelantes a reforma da r. sentença que julgou improcedente os embargos à execução opostos, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

Para tanto, os recorrentes alegam a necessidade de reforma da referida decisão, a fim de que a execução seja extinta, em face da novação do crédito questionado, que, segundo alegam, consta do plano homologado nos autos da ação de recuperação judicial do conglomerado de empresas as quais são sócios (Grupo Bassnuf). E de modo alternativo, defendem o afastamento da condenação na verba honorária, por expressa vedação da Lei nº. 11.101/05.

Contudo, entendo que razão não assistem aos apelantes, pelas razões que passo a declinar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a demanda de origem se trata de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S/A (feito nº. 1002174-54.2020.811.0010), visando à satisfação de dívida contraída por Eury Henrique Reis Rodrigues, lastreada na Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02487-3, e garantida por aval pelos embargantes Euripedes De Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues (todos sócios do grupo recuperando Bassnuf), cujo montante atualizado até a data da distribuição da ação (05/08/2020) era de R$376.886,21 (trezentos e setenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos).

Da análise do título executado, observa-se que o capital levantado junto à instituição financeira tinha destinação específica, no caso, a criação de gado (Id 36007970). Veja-se:

Feito este registro preambular, em que pese o arrazoado pela parte apelante, de fato, tem-se que este título nada tem a ver com o Grupo em Recuperação Judicial, pois não há quaisquer indícios de que o valor tenha sido utilizado em favor dele, o qual é composto pelas empresas BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA., BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA. ME, MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA., que formam um conglomerado de Posto de Combustível, Transportadora e Conveniência, localizado no Bairro Planalto, na cidade de Jaciara/MT. Ou seja, a própria atividade das empresas não possuem qualquer relação com a aplicação da verba capitalizada pelos embargantes/apelantes.

Ora, como cediço, a extensão dos efeitos aos sócios do benefício da recuperação judicial deferida à devedora principal não encontra sustentação no contexto da teoria geral dos títulos de crédito, principalmente diante da autonomia e independência das obrigações cambiais, muito menos na própria Lei nº. 11.101/05, ainda mais porque o crédito em discussão foi contratado em nome próprio do sócio, dos quais os demais se responsabilizaram solidariamente por meio de aval, e o grupo em recuperação judicial não teve qualquer participação.

Ainda que se torne repetitivo, o título que ampara o feito executivo é uma Cédula Rural Pignoratícia, contratada por Eury Henrique Reis Rodrigues e garantida por aval pelos embargantes/apelantes Euripedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues, que tal como muito bem dirimido pelo togado singular, nada tem a ver com a recuperação do grupo empresarial, até porque nem se procurou comprovar que tais valores foram utilizados em favor da sociedade.

Dessa forma, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial em relação aos devedores solidários, desta não se beneficia os embargantes/recorrentes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Aliás, no que tange à suspensão da execução, está previsto no art. 6º,
caput
, da Lei nº. 11.101/2005, que atinge somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou liquidação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, §1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

De mais a mais, já decidiu o STJ que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral”
(REsp 133.3349/SP). Este mesmo entendimento foi sumarizado no verbete nº. 581 da Corte Superior.

Disso resulta dizer que, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os embargantes/apelantes, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

E a título de complementação, ressalta-se que a questão afeta à supressão de garantias e/ou suspensão de execuções contra coobrigados foi
recentemente
tema de análise desta Magistrada quando do julgamento do RAI nº. 1006892-90.2021.8.11.0000, manejado pelo Grupo Recuperando Bassnuf em detrimento da decisão homologatória do plano de recuperação judicial apresentado pelas mesmas, com ressalvas, de modo a abalizar a inviabilidade de acolhimento do pedido.

Portanto,
in casu
, não há que se falar que a dívida é da empresa, tampouco em solidariedade, como nos casos em que, geralmente, o sócio se encontra como avalista daquela.

Aqui, um dos apelantes é devedor principal e único (Eury Henrique Reis Rodrigues), já que o título foi emitido exclusivamente por ele, pessoa física.

Desse modo, não há que se falar em extinção da execução por novação da dívida, nem mesmo em submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da empresa recuperanda, estranha à lide, não havendo qualquer reparo na sentença quanto ao ponto.

A propósito, já decidiu esta egrégia Câmara julgadora, que apesar de antigo, se amolda perfeitamente ao caso concreto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– NOTAS PROMISSÓRIAS –
DÍVIDA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – TÍTULOS EMITIDOS EXCLUSIVAMENTE POR SÓCIO, ENQUANTO PESSOA FÍSICA – DÍVIDA PARTICULAR
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a relação entre a dívida e a empresa em recuperação judicial, não há que se falar em submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.”
(N.U 0033246-32.2010.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2013, Publicado no DJE 18/09/2013)

No mesmo trilhar, já tive a oportunidade de me manifestar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUTADOS SÓCIOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROCESSAMENTO QUE NÃO SUSPENDE, TAMPOUCO EXTINGUE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SÓCIOS AVALISTAS – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 6º DA LEI Nº. 11. 101/05 – REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO EXECUTIVO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O STJ, no REsp 1.333.349/SP, pela sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei nº. 11.101/2005. Verificando-se, no caso concreto, que a execução foi movida apenas contra os sócios da empresa em recuperação, mormente considerando que o título que embasa o feito foi firmado exclusivamente na pessoa física e garantida por avalista, e sobretudo levando-se em conta a não comprovação de que a importância foi destinada à atividade da empresa, não há falar em suspensão, tampouco extinção da execução.”
(TJ-MT 10061445820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2021)

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, apesar da discordância dos embargantes/apelantes quanto sua fixação, não há nenhum elemento a permitir o acolhimento da pretensão de afastamento da condenação lhes imposta, até mesmo porque se trata de ação autônoma, com resolução de mérito – e não incidente processual como tentam fazer crer os recorrentes –, a autorizar a aplicação da regra geral do art. 85, §2º, do CPC/15, e que, inclusive, encontra amparo no Tema 1.076 do STJ.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022